Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. E-MAIL. ENCAMINHAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. INCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E CADIN. REGULARIDADE.
1. O administrado deve observar no processo administrativo os prazos previstos em lei e regulamento, notadamente o prazo para apresentação de defesa.
2. A ausência de comprovação de recebimento de e-mail pelo servidor do órgão contendo a suposta defesa administrativa por parte da impetrante torna hígida, na ausência de pagamento do prejuízo apurado em Tomada de Contas Especial, a inscrição do nome da pessoa jurídica na dívida ativa e no CADIN.
3. Negou-se provimento ao recurso.